Tribunal: TJES
Processo: 5006720-83.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006720-83.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: BIANCA DOS SANTOS SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. LINHA BLOQUEADA PARA CHAMADAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tese da parte autora

A autora alega ser cliente da requerida e que sofreu o bloqueio indevido da sua linha telefônica, razão pela qual pediu a determinação de desbloqueio, além da reparação por dano moral.

Em sede de contrarrazões recursais, requereu a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal, requereu a reforma da sentença, eis que atuou dentro dos limites legais e não há que se falar em falha na prestação dos serviços; aduziu que não houve suspensão da linha e que a condenação por danos morais deve ser afastada ou, subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório, sendo devida a cobrança efetuada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:
“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, torno definitiva a tutela de urgência deferida nos autos e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para: a)
DETERMINAR
à requerida que realize o desbloqueio da linha telefônica da requerente. b)
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte autora uma indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.”.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de dano de ordem imaterial; observo, das provas constantes nos autos, que houve a suspensão da linha móvel da recorrida, sem qualquer justificativa, fato que a deixou impedida de utilizar serviços de telefonia sabidamente essenciais.

Da análise das provas constantes dos autos, observo que a parte autora logrou êxito em demonstrar que os serviços contratados foram indevidamente interrompidos pela empresa, fato que caracteriza falha na prestação dos serviços. Como bem observado pelo juízo de origem,
"cabia exclusivamente à requerida a demonstração em contrário, o que poderia ser feito por meio de registros de chamadas efetuadas e recebidas no período, o que não se verifica nos autos, tornando o fato incontroverso".
Desta feita, entendo que a recorrente não se desincumbiu deste ônus, deixando de comprovar suas alegações.

Assim, a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Sobre o
quantum
indenizatório, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por fim, o recorrente questiona a fixação de astreintes, pugnando pelo seu afastamento ou redução.

Como é cediço, a multa por descumprimento de decisão judicial constitui técnica de execução por coerção, tendo a finalidade de exercer pressão psicológica para impor o cumprimento da ordem. Nesse cenário, a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da fixação, em cotejo com o valor da obrigação principal.

Assim, em que pese a irresignação do recorrente, tal pleito não merece prosperar, na medida em que a condenação das astreintes não se afigura exorbitante e decorre da própria conduta da recorrente ao descumprir as ordens judiciais, não havendo que se falar em afastamento ou substituição da multa processual. Com efeito, relego à fase de cumprimento de sentença a verificação do cumprimento ou não da obrigação de fazer, registrando a existência de petição da recorrente quanto ao suposto cumpriment da obrigação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que atribuo em 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)